Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-47.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001956-47.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, não sendo necessária a prévia autorização judicial para a entrada no domicílio do réu, principalmente depois que, abordado pela polícia na posse de entorpecentes, foge, deixando aberta a porta da residência, onde foram apreendidas drogas de natureza variadas e em quantidade significativa. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo laudo pericial, pelas diversas drogas e objetos apreendidos com o acusado e pelas imagens gravadas. A natureza e a quantidade da droga autorizam o aumento da pena-base, conforme determina o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a reincidência, seja específica ou não, por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, não pode ensejar maior aumento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria" (HC 468.641/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018). Embora a pena seja inferior a oito anos, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência determinam o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", do Código Penal). Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando a existência de ilegalidade das provas carreadas aos autos, ao argumento de que teriam sido colhidas com violação de domicílio praticada pelos policiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Demais disso, a análise da tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024